Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUINTES DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMUNICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES STJ.
1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor pois, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo é aplicável às instituições financeiras.
2. Em que pese o Código Consumerista preconizar a inversão do ônus da prova como um dos direitos do consumidor, há que se ressaltar que a inversão do ônus da prova não dispensa o autor da comprovação mínima dos fatos constituintes de seu direito, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa, uma vez que a referida plataforma de serviço apenas tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “apenas os órgãos responsáveis pela manutenção dos registros de proteção ao crédito é que têm legitimidade passiva ad causam para a demanda que visa à exclusão do nome dos consumidores dos referidos registros e tem com causa de pedir a ilegalidade da inscrição, por descumprimento da obrigação prevista no §2o, do artigo 43, do CDC.
5. Recurso conhecido e desprovido.